Tribunal: TJSP
Processo: 1007918-36.2018.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação desprovida. Embargos de declaração manejados pelo recorrente. Finalidade precipuamente infringente. Descabimento do presente recurso. Recurso que tangencia o protelatório. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.